Tribunal: TJSP
Processo: 1000430-22.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Parcial procedência da ação. Apelo da instituição financeira. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. Afastamento. Existência de indisponibilidade do sistema no dia do vencimento do prazo. Prorrogação para o dia útil seguinte à retomada de funcionamento, em conformidade como artigo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Parcial procedência da ação. Apelo da instituição financeira. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. Afastamento. Existência de indisponibilidade do sistema no dia do vencimento do prazo. Prorrogação para o dia útil seguinte à retomada de funcionamento, em conformidade como artigo 3o, do Provimento no 87/2013. MÉRITO. Relação de consumo. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Demonstração de cancelamento da compra junto à empresa ré. Desídia ao promover cobrança indevida e apontar o nome da autora nos órgãos restritivos. Falha na prestação do serviço configurada. DANO MORAL. Ocorrência. Situação vivenciada que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Dano "in re ipsa". "Quantum" indenizatório fixado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago solidariamente pelos réus, que se mostra razoável em atenção às circunstâncias que cercam o caso e considerados o caráter punitivo da medida, o poderio econômico dos réus e os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Redução pretendida pela instituição financeira que se mostra indevida. Sentença mantida. Recurso não provido.